Tribunal: TJBA
Processo: 8181083-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181083-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASATORRE ENGENHARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, NATALIA AZEVEDO LOMBA, DIJALE BARBOSA DA FONSECA, NILTON AUGUSTO BOMFIM GAMA DE OLIVEIRA

APELADO: DIRLEY BARRETO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, GLEYCE SANTOS DA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por empresa de arquitetura contra sentença que julgou parcialmente procedente ação rescisória cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a rescisão de contrato de prestação de serviços para elaboração de projeto arquitetônico, a devolução parcial dos valores pagos e a condenação em danos morais, sob fundamento de prática abusiva de venda casada e descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante; (ii) estabelecer se a cláusula que condiciona a entrega do projeto à contratação da obra caracteriza venda casada, autorizando a rescisão contratual e a devolução parcial dos valores pagos; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável em decorrência do inadimplemento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. No caso, restou comprovada a dificuldade financeira da empresa apelante, razão pela qual o benefício foi deferido.

4 -
A cláusula contratual que condiciona a entrega do projeto executivo à contratação da obra civil configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, por impor ao consumidor a contratação de outro serviço como condição para o recebimento do objeto contratado, caracterizando venda casada.

5 -
Verificado o descumprimento parcial do contrato, é cabível a rescisão contratual com devolução proporcional dos valores pagos, autorizando a retenção de 25% a título de compensação pelos serviços parcialmente prestados, conforme o art. 884 do CC, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

6 -
O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que acarretem ofensa a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral. No caso, não restou demonstrado abalo psicológico relevante que justifique reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso
parcialmente provid
o.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 85, § 11; CC, art. 884; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5010091-57.2021.8.13.0433, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 12.12.2023.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.495.805/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 81
8
1
0
8
3-23
.2022.8.05.0
001
, em que figura como Apelante
CASATORRE ENGENHARIA LTDA. - ME
e como Apelada
DIRLEY BARRETO DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

RM07